Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DO TITULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou o primeiro e segundo réus ao pagamento de dano material. Insurge-se a autora tão somente quanto ao indeferimento do dano moral. Alega que firmou contrato de locação de imóvel residencial e após a rescisão contratual não foi providenciada a transferência de titularidade da conta de energia, o que acarretou a inscrição do seu nome no Serasa por débito que não deu causa. Defende que a negativação do seu nome lhe causou dano moral in re ipsa, fazendo jus a indenização.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64376559). Concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência (ID 64661565 a ID 64661567). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o usuário e a concessionária de serviços. Cabe ao usuário a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado (8° da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).
5. Logo, incumbiria a recorrente solicitar o cancelamento do serviço, no momento oportuno e, como não o fez, atraiu para si o risco de eventuais cobranças realizadas em seu nome, inclusive restrições em órgão de proteção ao crédito. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1878934, 07076590520238070014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.